Tribunal: TJSP
Processo: 2064767-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Arrendamento mercantil - Retomada do veículo em ação de reintegração de posse - Ação de restituição de valores proposta pelo arrendatário - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita formulado pelo autor - Agravo por ele interposto - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento -

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Arrendamento mercantil - Retomada do veículo em ação de reintegração de posse - Ação de restituição de valores proposta pelo arrendatário - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita formulado pelo autor - Agravo por ele interposto - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064767-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante FERNANDO
RODRIGUES,
é
agravado SANTANDER
LEASING
S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064767-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16.145
2
VOTO No 16.145
AGRAVO No 2064767-18.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES
AGRAVADO: SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL
(não citado)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
JUSTIÇA GRATUITA - Arrendamento mercantil - Retomada do veículo
em ação de reintegração de posse - Ação de restituição de valores
proposta pelo arrendatário - Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de justiça gratuita formulado pelo autor - Agravo por ele interposto
- Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições
econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento -
Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de arcar com o
pagamento das despesas processuais - Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 72/73 de origem, a qual indeferiu pedido de concessão do benefício da
justiça gratuita.
O autor pede a reforma da decisão alegando, em apertada
síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 86/89).
É o relatório.
O pedido de concessão da gratuidade prospera.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV (O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos),
admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do Código
de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a possibilidade de concessão
de tal benefício à pessoa física com insuficiência de recursos.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do
Código de Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064767-18.2020.8.26.0000 -Voto no 16.145
3
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado concluir que, não havendo
elementos suficientes a possibilitar a verificação de sinais externos do estado
de necessidade, cabe ao magistrado exigir sua comprovação, valendo
acrescentar que o § 3o do mesmo dispositivo legal dispõe que se presume
“verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
O autor comprovou que não possui vínculo empregatício
formal (fls. 74/77), que está isento de apresentar declaração de imposto de
renda (fl. 81) e seus extratos bancários não demonstram a movimentação de
recursos financeiros de vulto (fls. 78/80).
Em suma, a situação de fato aponta para a necessidade de
se conceder o benefício da gratuidade processual, inclusive para este recurso,
ressalvada a possibilidade de a condição econômica do autor ser
oportunamente avaliada com maior precisão, mesmo porque a parte adversa
poderá, em tese, opor impugnação ao deferimento da justiça gratuita (artigo
100 do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator